Tribunal: TJMT
Processo: 0003628-05.2016.8.11.0050
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003628-05.2016.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAQUIM ROBERTO DE ALMEIDA LEITE NETO - CPF: 745.281.148-87 (EMBARGANTE), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 05.103.889/0001-56 (EMBARGADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação. Prescrição Intercorrente e Honorários Advocatícios. Ausência de Omissão ou Contradição. Rediscussão de Matéria Decidida.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação e reconheceu a inexigibilidade parcial de título executivo representado por Cédula de Produto Rural, na fração correspondente à aquisição de fungicidas cuja ineficácia foi reconhecida judicialmente em ação indenizatória. O Embargante alega omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais e quanto à análise da preliminar de prescrição intercorrente, suscitando afronta ao devido processo legal.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios; (ii) apurar se houve omissão na análise da preliminar de prescrição intercorrente e se seria possível rediscuti-la nesta fase.

III.
Razões de Decidir

3. A reforma parcial da sentença não alterou substancialmente a distribuição da sucumbência, pois a decisão recorrida já reconhecia parcialmente os pedidos.

4. A preliminar de prescrição intercorrente foi apreciada expressamente, com fundamento na preclusão consumativa, tendo sido objeto de decisão anterior mantida em Agravo de Instrumento.

5. A preclusão consumativa não exige trânsito em julgado, bastando decisão válida e não impugnada. Não há omissão, mas tentativa de rediscussão da matéria.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A reforma parcial da sentença não altera de forma automática a distribuição da sucumbência. 2. A preclusão consumativa impede nova apreciação de questão já decidida anteriormente, ainda que sob nova roupagem processual.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, 1.022, 85, §§ 2º e 86.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0003628-05.2016.8.11.0050

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Joaquim Roberto de Almeida Leite Neto
em virtude de Acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto e reconheceu a inexigibilidade parcial do título executivo representado pela Cédula de Produto Rural n. 38/2003, exclusivamente quanto à fração dos valores vinculados à aquisição dos fungicidas Stratego e Folicur, cuja obrigação de pagamento foi declarada inexigível na Ação de Indenização n. 0001039-60.2004.8.11.0050.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão, eis que deixou de se manifestar quanto à condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Sustenta, ainda, a existência de omissão quanto à preliminar de prescrição intercorrente. Alega o Embargante que as ações são autônomas, razão pela qual não haveria que se falar em preclusão entre feitos distintos, bem como que a matéria não foi efetivamente apreciada nos autos dos Embargos à Execução, o que configuraria cerceamento de defesa e afronta ao devido processo legal.

Sustenta que o Agravo de Instrumento mencionado sequer transitou em julgado, razão pela qual não se poderia invocar preclusão consumativa.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar os vícios apontados, com a condenação da Embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e o afastamento do fundamento de preclusão consumativa, para que seja conhecida e acolhida a preliminar de prescrição intercorrente, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Contrarrazões no ID.

296917358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Embargante
Joaquim Roberto de Almeida Leite Neto
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos dos Embargos à Execução movida em face de
Alternativa Defensivos Agrícolas Ltda.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconheceu a possibilidade de compensação de créditos entre as partes, a ser processada em autos próprios de liquidação de sentença e condenou o Embargante a arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante, ora Embargante, sustentou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente na Ação de Execução originária, alegando que o prazo prescricional aplicável à Cédula de Produto Rural (CPR) é trienal, conforme disposição do Decreto nº 57.663/66, sendo que a Execução foi ajuizada em 27/07/2004 e a citação válida somente ocorreu no ano de 2016, ultrapassando, assim, o referido prazo.

Argumentou que a citação anterior por edital foi anulada judicialmente, não podendo surtir efeitos interruptivos da prescrição.

No mérito, sustentou a inexigibilidade do débito representado pela CPR, aduzindo que o título carece de liquidez, certeza e exigibilidade, uma vez que decorre da entrega de produtos agrícolas que se mostraram ineficazes, ocasionando quebra de safra.

Alegou o Apelante que os fatos ora discutidos já foram objeto de demanda indenizatória anteriormente ajuizada em desfavor da Apelada e da fabricante Bayer Cropscience Ltda., a qual foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos decorrentes da aquisição dos produtos Stratego e Folicur, bem como para condenar solidariamente as Rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Afirmou, ainda, a incidência do princípio da
exceptio non adimpleti contractus
, aliado ao reconhecimento judicial da inexigibilidade do débito, circunstância que, por si só, inviabilizaria o prosseguimento da execução.

Diante desse cenário, requereu a reforma da sentença, com o acolhimento da preliminar de prescrição intercorrente e, subsidiariamente, pela declaração de inexigibilidade do título executivo, com a consequente extinção da Execução, além da inversão do ônus de sucumbência.

Após análise das razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime,
deu parcial provimento
ao Recurso de Apelação e reconheceu a inexigibilidade parcial do título executivo representado pela Cédula de Produto Rural n. 38/2003, exclusivamente quanto à fração dos valores vinculados à aquisição dos fungicidas Stratego e Folicur, cuja obrigação de pagamento foi declarada inexigível na Ação de Indenização n. 0001039-60.2004.8.11.0050.

Inconformado, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do seu patrono, visto que a reforma parcial da sentença, com o reconhecimento da inexigibilidade parcial do título executivo, implicaria sucumbência significativa da parte adversa.

Sustenta que o artigo 85, §§2º e 86, ambos do CPC, impõe a fixação de verba honorária sucumbencial diante da derrota da parte vencida em parcela substancial do pedido.

Alega ainda que o acórdão também se omitiu ao rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente com base na preclusão consumativa, sustentando que não há identidade entre os fundamentos analisados nos autos de exceção de pré-executividade e no presente recurso, tampouco teria havido trânsito em julgado de decisão anterior, nem identidade de processos, tratando-se de ações autônomas.

Pois bem. É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração é instrumento processual de natureza integrativa e corretiva, cuja função precípua é sanar vícios formais da decisão judicial, especificamente: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, conforme taxativamente enunciado no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Este Recurso não serve para rediscutir o mérito da causa, tampouco a reavaliar o conjunto probatório ou reinterpretar as teses jurídicas já apreciadas, ainda que de forma sucinta ou implícita, desde que presentes os fundamentos aptos a revelar o convencimento judicial.

Em outros termos, a tentativa de promover um verdadeiro rejulgamento do conteúdo da decisão não se coaduna com a finalidade ou natureza jurídica do instituto, sob pena de subversão do sistema recursal e comprometimento da segurança jurídica.

Feitas essas considerações introdutórias, passo ao exame específico dos pontos suscitados.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer vício no acórdão que justifique o acolhimento da pretensão aclaratória.

Em relação à alegada omissão sobre os honorários advocatícios, observa-se que tal matéria não foi sequer devolvida a esta instância por ocasião da Apelação.

Como bem destacado pelo próprio Embargante em suas razões recursais, a insurgência se concentrou na pretensão de ver reconhecida a prescrição intercorrente e, subsidiariamente, a inexigibilidade do título exequendo, com base na sentença proferida em ação indenizatória anterior.

Não houve, portanto, provocação específica no que tange à distribuição dos ônus sucumbenciais ou à revisão da verba honorária fixada em primeiro grau.

Assim sendo, ausente impugnação expressa sobre o tema, não poderia esta Câmara adentrar de ofício na matéria, sob pena de violação ao princípio da adstrição recursal, consagrado no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, e da vedação à reformatio in pejus.

Ademais, cumpre ressaltar que a reforma parcial da sentença, nos moldes em que operada, não foi de tal magnitude a ponto de alterar substancialmente o panorama da sucumbência.

A sentença recorrida já havia julgado parcialmente procedente os pedidos dos Embargos à Execução, autorizando a compensação de créditos entre as partes.

A alteração promovida por esta Câmara restringiu-se ao reconhecimento da inexigibilidade parcial do título, limitada à fração correspondente aos produtos (Stratego e Folicur) cuja ineficácia foi judicialmente reconhecida em ação indenizatória com trânsito em julgado.

Ora, tal modificação, embora relevante, não transforma substancialmente a natureza da decisão, nem impõe alteração automática da distribuição dos ônus da sucumbência.

Quanto à suposta omissão na análise da prescrição intercorrente, igualmente não assiste razão ao Embargante.

O acórdão impugnado enfrentou a questão com a devida profundidade, inclusive com remissão expressa aos fundamentos anteriormente estabelecidos em sede de Exceção de Pré-executividade e, posteriormente, reafirmados por esta Corte em Agravo de Instrumento interposto pelo próprio Embargante.

Houve, portanto, efetivo e reiterado pronunciamento judicial sobre o mérito da questão, o que atrai, com toda clareza, a preclusão consumativa, instituto amplamente aceito na dogmática processual brasileira como mecanismo de estabilização de decisões judiciais e de preservação da segurança jurídica.

Pretender rediscutir tal ponto, sob o argumento de que os Embargos à Execução seriam ação autônoma, não se sustenta frente à jurisprudência consolidada no sentido de que a preclusão se opera também entre peças processuais que, embora autônomas, derivem de mesma relação jurídica processual e tratem de questões já definitivamente enfrentadas.

Além disso, importa frisar que a matéria referente à prescrição intercorrente foi devidamente enfrentada no corpo do voto condutor, com transcrição de trechos do julgado anterior e com a menção expressa ao entendimento pacificado de que não se pode eternamente rediscutir matéria já superada e definitivamente rejeitada no mesmo processo, ainda que sob roupagens processuais distintas.

A leitura atenta do voto revela que houve clara manifestação judicial no sentido de que a prescrição não pode mais ser arguida nos Embargos à Execução, sob pena de perpetuar indefinidamente a litigiosidade acerca de temas que já exauriram sua função deliberativa.

De fato, a alegação de que a prescrição ainda não teria sido “transitada em julgado” no Agravo de Instrumento é impertinente, pois a preclusão não exige trânsito em julgado para se configurar, bastando, para tanto, que tenha havido decisão judicial formalmente válida, não impugnada ou já reanalisada pelas instâncias competentes.

O argumento, ademais, desconsidera o princípio da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), na medida em que o Embargante, após ter sua pretensão negada em instância superior, busca agora, por via lateral, reformar decisão anterior já consolidada, o que não pode ser admitido em nome da estabilidade das decisões judiciais e da efetividade da prestação jurisdicional.

Por fim, vale reiterar que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria de fundo decidida em acórdão colegiado, sendo incabível sua utilização como meio para suscitar nova análise de argumentos que já foram ponderados e refutados.

O fato de o Embargante discordar dos fundamentos adotados pela Turma julgadora não converte sua irresignação em omissão ou contradição do julgado.

O acórdão encontra-se claro, coerente e devidamente motivado, sendo plenamente inteligível por qualquer leitor que se debruce sobre o seu conteúdo com a devida atenção e boa-fé hermenêutica. Não há, pois, obscuridade, tampouco inexatidão ou silenciamento judicial que justifique a intervenção integrativa pretendida.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025